Tribunal: TJPA
Processo: 0803301-75.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803301-75.2022.8.14.0133

APELANTE: MARINEIDE DA SILVA PAIXAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO AGENTE GESTOR DO FAR E À CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do Banco do Brasil S/A, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

2. O embargante alegou omissão quanto à sua responsabilidade solidária, à validade do laudo técnico apresentado pela autora e à fundamentação da condenação por danos morais, requerendo prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão: (i) quanto à responsabilidade do Banco do Brasil como gestor do FAR pelos vícios construtivos; (ii) quanto à suficiência do laudo técnico utilizado como fundamento da condenação; e (iii) quanto à configuração e aos critérios de fixação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, destacando seu dever de fiscalização das obras no âmbito do PMCMV – Faixa 1 e sua inserção na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A decisão consignou que o laudo técnico foi elaborado por profissional habilitado, não impugnado de forma específica, e que a instituição financeira não requereu produção de prova pericial judicial, deixando de se desincumbir do ônus previsto nos arts. 341 e 373, II, do CPC.

6. A fundamentação quanto aos danos morais foi clara ao reconhecer que vícios construtivos que comprometem a habitabilidade violam o direito fundamental à moradia digna, justificando a indenização fixada segundo os parâmetros da jurisprudência do STJ.

7. Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão. 2. A decisão que fundamenta de forma clara a responsabilidade do gestor do FAR e a configuração dos danos morais afasta a alegação de vício integrativo, ainda que para fins de prequestionamento.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 341 e 373, II; CDC, art. 14; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; STJ, REsp nº 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803301-75.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: MARINEIDE DA SILVA PAIXAO

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33954298

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33954298)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
MARINEIDE DA SILVA PAIXAO.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33026263)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos constatados por laudo técnico, atribuídos à falha na fiscalização da obra. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, na condição de gestor do FAR; e (ii) se os vícios construtivos constatados autorizam a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como mero agente financeiro, exercendo função de gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, com dever de fiscalização da qualidade das obras.

4. A falha na fiscalização caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo excludentes legais.

5. O laudo técnico comprova a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados de forma específica pela instituição financeira, configurando nexo causal entre a omissão e os danos materiais suportados pela autora.

6. Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ultrapassam o mero aborrecimento, violando o direito fundamental à moradia digna e justificando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel, em razão do dever de fiscalização da obra. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável, além do dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração (
ID 34312344),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à sua responsabilização solidária pelos vícios construtivos do imóvel, ao argumento de que teria atuado apenas como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem qualquer ingerência na elaboração, execução ou fiscalização da obra. Alegou, ainda, que a condenação teria sido fundamentada exclusivamente em laudo técnico unilateral apresentado pela autora, sem a realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório. Aduziu, ademais, ausência de fundamentação idônea quanto à configuração dos danos morais e aos critérios adotados para a fixação do quantum indenizatório. Ao final, requereu o suprimento das alegadas omissões, para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões
(ID 34830811)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva ad causam, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que
(ID 33954298):

“No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (ID 32892064).

Quanto ao referido laudo pericial (ID 32892064), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 9.149,99 (nove mil e cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), com correção monetária com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora a serem calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil.

Semelhantemente, no que se refere à indenização por danos morais não se constata qualquer omissão ou obscuridade do acórdão embargado. A respeito do tema, colaciono o seguinte excerto da decisão:

“(...) DOS DANOS MORAIS

O banco apelante se insurge, ainda, contra a condenação em danos morais.

Já a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.”.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026